Tribunal: TJMT
Processo: 1036026-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036026-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 142.863.861-04 (EMBARGADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), THAYSSA BORGES LEITE - CPF: 999.383.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE 11,98% A TÍTULO DE URV. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, confirmou decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação ordinária que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98%, decorrente da conversão dos vencimentos de servidores públicos em URV, nos termos da L. nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar:

(i) a alegada nulidade do laudo pericial, por desconsideração do art. 22 da L. nº 8.880/1994 e ausência de análise das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994;

(ii) a existência de precedentes divergentes no âmbito da mesma Câmara, inclusive do próprio Relator;

(iii) a violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão recorrido, que analisou expressamente a validade do laudo pericial homologado e reconheceu que este respeitou os limites do título executivo.

4. O julgado assentou que eventuais discordâncias metodológicas não configuram vício apto a invalidar o laudo, ausente prova de erro material ou vício técnico insanável.

5. A alegação de que leis estaduais posteriores teriam absorvido as diferenças remuneratórias foi considerada matéria coberta pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.

6. A existência de julgados anteriores com entendimento divergente não caracteriza, por si só, omissão ou contradição, tratando-se de matéria superada pela orientação consolidada desta Câmara.

7. A insurgência do ente estatal se volta contra o próprio conteúdo do julgado, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A divergência jurisprudencial interna não configura, por si só, omissão ou contradição a ensejar embargos de declaração.

2. A homologação do laudo pericial realizado nos limites do título executivo é válida, salvo prova de vício técnico insanável ou erro material evidente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV e VI, 502, 509, § 4º e 371; L. nº 8.880/1994, art. 22.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n.º 1036026-60.2024.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença derivado da ação ordinária n.º 0050350-95.2014.8.11.0041, que versa sobre a incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão dos vencimentos dos servidores públicos estaduais em Unidade Real de Valor (URV), com fundamento na Lei n.º 8.880/1994.

Sustenta o embargante que o acórdão objurgado incorreu em omissões e contradições aptas a ensejar o manejo dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar fundamentos relevantes deduzidos no agravo interno interposto anteriormente, especialmente quanto à alegada nulidade do laudo pericial homologado na origem, por desconsideração dos parâmetros legais fixados no art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 e pela ausência de análise dos impactos remuneratórios oriundos das Leis Estaduais n.º 6.528/1994 e 6.583/1994, que teriam recomposto as perdas inflacionárias decorrentes da conversão monetária em URV.

Afirma, ainda, que há manifesta contradição entre o entendimento adotado no acórdão impugnado e precedentes recentes desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive de relatoria do próprio Desembargador que subscreve a decisão ora embargada, que reconheceram a nulidade de laudos periciais elaborados pelo mesmo expert por vícios idênticos, tais como a não observância do disposto no § 3º do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, a desconsideração de rubricas remuneratórias relevantes constantes nas fichas financeiras dos servidores, bem como a ausência de análise das reestruturações de carreira promovidas pela legislação estadual superveniente.

Sustenta, outrossim, que a ausência de manifestação expressa sobre os argumentos deduzidos pelo ente estadual configura vício de omissão, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015, à medida que o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica relevante e potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada, além de não ter enfrentado a divergência jurisprudencial interna, violando os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a consequente análise expressa dos fundamentos invocados, em especial no tocante à nulidade do laudo pericial homologado na origem, à aplicação do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, à incidência das Leis Estaduais n.º 6.528/1994 e 6.583/1994 sobre os valores devidos aos servidores e à existência de jurisprudência conflitante no âmbito desta Corte (Id. 313817360).

Sem contrarrazões (Id. 317567869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Alega o ente estadual que o acórdão embargado seria omisso e contraditório ao deixar de enfrentar argumentos relevantes trazidos no agravo interno, especialmente no que se refere à nulidade do laudo pericial homologado na origem, por supostamente não observar os critérios estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, tampouco considerar o impacto de leis estaduais que teriam recomposto eventuais perdas remuneratórias.

A decisão ora embargada, contudo, enfrentou de maneira suficiente e coerente a tese defendida, ao assentar que a perícia foi realizada nos limites traçados pela sentença transitada em julgado, e que eventuais divergências metodológicas ou discordância com o parecer técnico da parte não são, por si sós, aptas a desconstituir o trabalho técnico, notadamente quando este é corroborado por elementos suficientes para formar a convicção do juízo.

Ressaltou-se, inclusive, que o juízo de origem analisou a impugnação apresentada pelo Estado e entendeu satisfatoriamente esclarecidos os pontos controvertidos, tendo o perito apresentado manifestação complementar. A homologação do laudo, nesse contexto, se deu de forma fundamentada, dentro do exercício do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

Além disso, ficou consignado no acórdão embargado que a tese de que as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 teriam absorvido as diferenças salariais decorrentes da conversão para URV já foi enfrentada na fase de conhecimento, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim, é vedada sua rediscussão na liquidação de sentença.

A divergência jurisprudencial apontada nos aclaratórios — embora digna de atenção — não configura vício de omissão ou contradição sanável por via de embargos de declaração, uma vez que o entendimento acolhido neste julgamento já se encontra consolidado no âmbito desta Câmara, no sentido de que, inexistindo erro material ou vício técnico insanável no laudo pericial, é válida a sua homologação, ainda que haja precedentes em sentido diverso.

Eventual inconformismo com o resultado do julgamento e com a interpretação conferida ao conjunto probatório não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não cabendo, pois, reabrir a discussão sob o pretexto de omissão ou contradição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à rediscussão de fundamentos apreciados e rejeitados de forma fundamentada, sendo incabível utilizá-los como sucedâneo recursal.

Diante disso, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025